Tribunal: TJDFT
Processo: 0740356-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVIDA ALIMENTAR. PRISÃO DO ALIMENTANTE. PROPOSTA DE PARCELAMENTO. MELHOR INTERESSE DO MENOR. HOMOLOGAÇAO DO ACORDO. SOLTURA DO DEVEDOR. AGRAVO PROVIDO.

1. O inadimplemento de acordo anterior para pagamento de dívida alimentar não tem o condão de obstar uma nova proposta aceita pela Representante legal da Alimentanda, mormente quando novos elementos sinalizam para o cumprimento do novo acordo, não se verificando colidência de interesses da menor com os da sua genitora a justificar a nomeação de Curador Especial.

2. A não homologação do acordo celebrado, com a consequente manutenção da prisão do devedor de alimentos, não trará qualquer benefício para a menor alimentanda na medida em que ficará o devedor impossibilitado de exercer atividade remunerada, aumentando o débito alimentar.

3. Decisão agravada que se reforma para homologar o acordo firmado entre as partes, em atenção ao melhor interesse da Alimentanda.

4. RECURSO PROVIDO.